Tribunal: TJDFT
Processo: 0714456-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 146 C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. EXPEDIÇÃO DA CARTA GUIA PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. JULGAMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE (ADCS) No 43, 44 E 54. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de feito onde ambas as partes interpuseram apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré como incursa nas penas do art. 146 c/c art. 14, II, do Código Penal.
2. O Ministério Público alega na denúncia que, de forma livre e consciente, a parte ré constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, abordando-a com uma mão por debaixo da camisa, dizendo para ela abrir a porta do carro e ficar quieta, indagando-a, ainda, se “ela era polícia”, mantendo-a dentro de seu veículo sob ameaça.
3. Em suas razões recursais, o Ministério Público alega que o il. sentenciante não poderia condicionar a expedição de Carta de Guia ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, já que o acórdão confirmatório da condenação possibilitaria o integral cumprimento da decisão com o recolhimento do acusado ao cárcere. Posto isso, requer a exclusão do seguinte trecho “Após o trânsito em julgado, expeça-se carta de guia”.
4. Já a parte ré, em suas razões recursais, afirma que o crime de constrangimento ilegal não restou devidamente comprovado, isto em razão do tipo penal exigir que o constrangimento ocorra mediante violência ou grave ameaça, ou depois de reduzida a capacidade de resistência da vítima. Alega a inexistência de condicionantes do crime, uma vez que não reduziu, por qualquer meio, a capacidade de resistência da vítima. Dessa forma, requer a absolvição. Ambas as partes apresentaram contrarrazões. Parecer do Ministério Público atuante em segundo grau pelo não provimento de ambos os recursos.
5. É crime de constrangimento ilegal, conforme previsto no Código Penal, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda.
6. Recurso do Ministério Público. Em razão do julgamento definitivo das ADCs 43, 44 e 54, pelo STF, e em obediência à norma constitucional do art. 102, § 2o, da Constituição Federal, o cumprimento da condenação deverá ocorrer depois do trânsito em julgado. Por isso, não merece reparo, nesse ponto, a sentença guerreada, vez que se encontra devidamente fundamentada na Constituição Federal e no julgamento definitivo das ADCs supracitadas.
7. Recurso da parte ré. Nota-se que diante do relatório do inquérito Policial (Id. n° 13126279 - Pág. 7/10), do Auto de Prisão em Flagrante (Id. n° 13126278 - Pág. 1/18), do Laudo de Perícia Criminal (Id. n° 13126308 - Pág. 3/5) e dos depoimentos da testemunha e da vítima (Id. n° 13126278 - Pág. 3/6), restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, tendo em vista que o réu aproximou-se do carro da vítima, com a mão sob a camisa, de forma intimidadora, ordenando-lhe que abrisse a porta do carro e ali permanecesse.
8. Além disso, o constrangimento ilegal consubstancia-se em qualquer meio capaz de reduzir a resistência da vítima e, conforme o depoimento da vítima, a mesma afirma que teve a sua capacidade de resistir reduzida em virtude do receio de que o réu pudesse fazer alguma coisa, porque ele a ameaçava, dizendo que estava com alguma coisa embaixo da blusa. Ademais, em momento algum o réu pediu que a vítima saísse do carro. Ainda, o réu só não foi adiante em sua empreitada criminosa porque houve a intervenção de um policial militar à paisana, oportunidade em que ele deixou cair uma faca no chão. Desse modo, a tese defensiva não se sustenta mostrando que a conduta do réu percorreu todo o “iter criminis”, cuja conduta é típica e se encaixa no tipo legal previsto no art. 146 do CP.
9. Recursos conhecidos e não providos.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.